Tribunal: TJSP
Processo: 0509082-58.2007.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição não fundada nas hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC – Intuito manifestamente infringente e protelatório – Rejeição, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000162245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
0509082-58.2007.8.26.0032/50000,
da
Comarca
de
Araçatuba, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARAÇATUBA, é embargado AMERICO IDEO SHINSATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram
os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0509082-58.2007.8.26.0032/50000 - Araçatuba - Voto no 37.211 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Embargos de Declaração no 0509082-58.2007.8.26.0032/50000
Embargante
:
Municipalidade de Araçatuba
Embargado
:
Américo Ideo Shinsato
Comarca
:
Araçatuba
Voto no 37.211.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Oposição
não fundada nas hipóteses previstas no art. 1.022
do NCPC Intuito manifestamente infringente e
protelatório Rejeição, com imposição de multa.
V i s t o s.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 58/60, que negou provimento ao
recurso de apelação da Municipalidade. Pretende a embargante a
declaração do julgado para fins, única e exclusivamente, de
prequestionamento em torno dos arts. 40, § 4o da LEF e 489, § 1o,
VI, e 927, III e § 1o, ambos do NCPC.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Declaração alguma comporta o julgado
sob exame, não estando os embargos, a rigor, calcados nas
hipóteses de que falam os incisos do art. 1.022 do NCPC, muito
menos para os fins propostos, ressaindo dos seus termos, na
verdade, pura insurgência contra a adoção de entendimento não
coincidente com o que a embargante pretendia ver acatado.
Com efeito, uma rápida leitura dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0509082-58.2007.8.26.0032/50000 - Araçatuba - Voto no 37.211 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
presentes embargos revela que tais não foram fundados na
ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Aliás, em momento algum a embargante procura indicar a
ocorrência de omissões prejudiciais à compreensão do decisum,
limitando-se apenas a pleitear o pronunciamento expresso acerca
de dispositivos jurídicos e a fazer esclarecimentos já expostos em
seu apelo, deixando clara a intenção de apenas prequestionar a
matéria citada.
Nesse tocante, o acórdão embargado
cuidou de se pronunciar expressa e explicitamente sobre todas as
questões relevantes para o deslinde da controvérsia trazida a este
Tribunal.
Com efeito, a Turma Julgadora foi clara
ao dispor que:
“Intimada a Municipalidade acerca do
decurso do prazo sem oferecimento de bens à penhora em
4.2.2011, quando os autos foram com vista à Procuradoria
Municipal (fls. 8), teve início a partir daí, automaticamente, o
procedimento do art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme assentado
no julgamento, pelo STJ, do REsp no 1.340.553/RS (1a Seção, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, m.v., em 12/09/2018),
submetido ao regime do art. 1036 e seguintes do NCPC.
Iniciada a partir daquele marco a
contagem do prazo de suspensão, e, depois deste, do prazo
prescricional, tudo nos termos daquele precedente, constatado o
escoamento de mais de 7 (sete) anos, houve apresentação de
exceção de pré-executividade em 10.9.2018 (fls. 25/27), que
restou acolhida pela r. sentença, datada de 31.5.2019, em virtude
da ocorrência de prescrição.” (fls. 59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0509082-58.2007.8.26.0032/50000 - Araçatuba - Voto no 37.211 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Tudo isso evidencia, em suma, que os
presentes embargos não têm razão de ser, exceto pela finalidade
protelatória e infringente que os orienta, o que não se pode
admitir, sendo imprescindível a aplicação da penalidade prevista
no art. 1.026, § 2o do NCPC.
Impossível encontrar nas linhas da
decisão em apreço quaisquer laivos de obscuridade, contradição
ou omissão: o acórdão embargado conforma-se, perfeitamente,
aos critérios descritos pelo art. 489 do NCPC.
A
propósito,
vale
mencionar
o
entendimento iterativamente acolhido pelo Superior Tribunal de
Justiça, mesmo após o advento do novo CPC, no sentido de não
estar o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
expendidos pelas partes. Entre tantas decisões nesse sentido,
transcreve-se aqui trecho extraído do acórdão proferido no REsp.
no 1663459/RJ (2a Turma, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
j. 02/05/2017): “Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e
1022 do CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais
dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido,
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela
recorrente.”.
Seja como for, para que dúvida alguma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0509082-58.2007.8.26.0032/50000 - Araçatuba - Voto no 37.211 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
paire a respeito, consideram-se prequestionados os todos os
dispositivos jurídicos invocados pela embargante, para assentar
que o aqui decidido de forma alguma implica ofensa aos mesmos.
A propósito desse tema, aliás, consoante já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça com o EDcl no REsp no 1131762-DF
(2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, v.u., publicado no
DJ de 14.09.2012), “nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos
violados; basta que a matéria por eles versada tenha sido
discutida pelo Tribunal de origem”.
Como já salientado, por fim, emergindo
claro nas circunstâncias o escopo manifestamente protelatório do
recurso, e dada a gravidade de tal comportamento, fica a
embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o do NCPC, condenada
ao pagamento, ao embargado, do equivalente a 1% (um por cento)
sobre valor atualizado da causa.
Na conformidade do exposto, então,
ficam rejeitados os embargos, com a imposição da multa
especificada acima.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica